Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA EMBARGADA. DEMORA NA AVERBAÇÃO DA PENHORA. OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.

1.1. De acordo com o Enunciado Sumular no 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2. No caso dos autos, incumbia a exequente/embargada proceder com a averbação da penhora deferida pelo Juízo a quo na matrícula do imóvel, conforme dispõe o inciso IX do art. 799 do Código de Processo Civil.

3. Reconhecida a boa-fé da embargante na aquisição e registro da compra do bem antes da penhora efetivada pela embargada, que demorou para averbar a constrição na matrícula do imóvel conforme determinado pelo Juízo a quo, restou caracterizada a constrição indevida que deu ensejo ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, devendo a embargada arcar com o ônus sucumbencial.

4. Honorários majorados em sede recursal. Art. 85, §11 do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.